Tribunal: TRF3
Processo: 5002365-87.2023.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
396/907)

5002365-87.2023.4.03.6119

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002365-87.2023.4.03.6119

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: NIVALDO BRAGA

ADVOGADO do(a) APELADO: ODETE ALEXANDRE BRAGA - SP370991-A ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXSANDRO MENEZES FARINELI - SP208949-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. AFASTAMENTO DO TEMA 1209 DO STF. PROVA POR PPP E LAUDO TÉCNICO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO DA EC 136/2025. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da Autarquia, mantendo sentença que reconheceu períodos de atividade especial pela exposição do segurado à eletricidade acima de 250 volts, com consequente revisão de aposentadoria por tempo de contribuição. O agravante pleiteia suspensão do feito em razão do Tema 1209 do STF, afastamento do reconhecimento da especialidade após 05/03/1997, revisão dos critérios de correção monetária e juros em razão da EC 136/2025 e reforma integral da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir sobre o Tema 1209 do STF e o seu sobrestamento do processo;

(ii) estabelecer se é possível reconhecer atividade especial por exposição à eletricidade superior a 250 volts após 05/03/1997, com base em PPP e laudo técnico;

(iii) determinar o índice aplicável à correção monetária e aos juros, especialmente diante da vigência da EC 136/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasto a aplicação do Tema 1209 do STF, pois o precedente se limita à atividade de vigilante e não examina a eletricidade como agente nocivo, não havendo identidade fática ou jurídica que justifique sobrestamento.

Reconheço que a eletricidade acima de 250 volts constitui agente físico nocivo historicamente previsto na legislação previdenciária, distinto da periculosidade genérica, o que permite o enquadramento da atividade especial mesmo após 05/03/1997.

O PPP constitui-se como prova suficiente da exposição nociva, independentemente de eventual extemporaneidade, desde que contenha responsável técnico e coerência documental, cabendo ao INSS demonstrar inconsistências, ônus não atendido.

O reconhecimento da especialidade nos períodos laborados nas empresas deve ser mantido, pois comprovada a exposição habitual ou intermitente, ambas aptas à caracterização do agente eletricidade.

Reforma da decisão apenas quanto à correção monetária e juros, aplicando a EC 136/2025 a partir de sua promulgação, incidindo o novo regime de atualização e indenização da mora entre a expedição do requisitório e o pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A suspensão decorrente do Tema 1209 do STF restringe-se aos casos que discutem a atividade de vigilante, não alcançando controvérsias sobre exposição à eletricidade.

A eletricidade superior a 250 volts configura agente físico nocivo apto a caracterizar atividade especial após 05/03/1997, desde que comprovada por PPP ou laudo técnico idôneo.

O PPP é documento suficiente para comprovar atividade especial, ainda que extemporâneo, cabendo ao INSS provar eventual inconsistência.

A EC 136/2025 aplica-se imediatamente, incidindo seu regime de atualização e juros a partir da expedição do requisitório até o efetivo pagamento.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 195, §5o; EC 136/2025; CPC, arts. 240, 932, 1.026; CC, art. 406; Lei 9.494/1997, art. 1o‐F; Lei 6.899/1981.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 352; STF, RE 220.742; STF, AI 614.268 AgR; STJ, Pet 10.262/RS; TNU, Súmula 208; TRF3, ApCiv 5001219‐27.2021.4.03.6104; TRF3, AC 0012334‐39.2011.4.03.6183; TRF3, AC/ReO 0027585‐63.2013.4.03.6301; TRF3, AC/ReO 0012008‐74.2014.4.03.6183.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002365-87.2023.4.03.6119

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ODETE ALEXANDRE BRAGA - SP370991-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXSANDRO MENEZES FARINELI - SP208949-A

APELADO: NIVALDO BRAGA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da Autarquia, mantendo a sentença que reconheceu períodos de atividade especial em razão da exposição à eletricidade, com a consequente revisão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito em razão do julgamento do Tema 1209 do Supremo Tribunal Federal, defendendo a extensão da controvérsia relativa à periculosidade para além da atividade de vigilante. No mérito, alega a impossibilidade de reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade após 05/03/1997, sob o argumento de ausência de previsão normativa e caráter exaustivo do rol de agentes nocivos. Aduz, ainda, violação a dispositivos constitucionais relacionados ao equilíbrio atuarial e à fonte de custeio. Impugna, também, os critérios de atualização monetária e juros aplicados, defendendo a incidência de índices diversos após a superveniência da Emenda Constitucional no 136/2025, com aplicação do INPC e juros legais nos termos da legislação superveniente. Requer a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, o julgamento pelo colegiado, com reforma do julgado.

Por sua vez, em contrarrazões, a parte agravada sustenta a regularidade da decisão monocrática, proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil. Afasta a aplicabilidade do Tema 1209 do STF, ao argumento de que a controvérsia dos autos não se refere à atividade de vigilante, mas à exposição à eletricidade, prevista em norma específica. Defende a possibilidade de reconhecimento da atividade especial com base nos Perfis Profissiográficos Previdenciários, ressaltando a suficiência da prova documental e a irrelevância da utilização de equipamentos de proteção individual diante do risco inerente à atividade. Alega que o agravo interno não traz argumentos novos, configurando mero inconformismo, e requer a manutenção da decisão agravada, com majoração dos honorários advocatícios e aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA): O Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, de modo que passo à análise do seu mérito.

Trata-se de recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo o reconhecimento de atividade especial em razão da exposição à eletricidade e a consequente revisão do benefício previdenciário. Sustenta o agravante, em síntese, a necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1209 do Supremo Tribunal Federal, a impossibilidade de reconhecimento de atividade especial após 05/03/1997 por exposição à eletricidade, bem como a inadequação dos critérios de correção monetária e juros. A parte agravada, por sua vez, defende a manutenção da decisão agravada, destacando a distinção do tema constitucional invocado, a regularidade da prova produzida e o caráter meramente reiterativo do recurso.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

(...)

“Da fonte de custeio

É cediço na doutrina e na jurisprudência que os benefícios previdenciários criados diretamente na Constituição Federal, como é o caso em debate, não se submetem ao comando contido no art. 195, § 5o, também da Carta Magna, sendo norma direcionada ao legislador infraconstitucional (nesse sentido: ADI n. 352-6, Plenário, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, julgada em 30.10.1997; RE n. 220.742-6, Segunda Turma, Rel. Ministro Néri da Silveira, julgado em 03.03.1998; AI n. 614.268 AgR, Primeira Turma, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 20.11.2007.).

Ademais, a contributividade e a solidariedade, ínsitas ao sistema previdenciário, são capazes de absorver o ônus e justificar juridicamente as demandas previdenciárias fundadas na lei, sem que haja prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro da Previdência Social.

(...)

Do caso dos autos

Na confrontação entre os períodos reconhecidos como especiais na r. sentença e aqueles impugnados nas apelações interpostas, verifica-se que a matéria devolvida a esta E. Corte abrange a análise da especialidade de todos os períodos contributivos postulados pelo autor.

Frise-se que se tornaram incontroversos os períodos contributivos reconhecidos administrativamente e/ou reconhecidos judicialmente, e não impugnados em sede recursal.

Do período 06/03/1997 a 29/07/1998, laborado na empresa Eletropaulo - Eletricidade de São Paulo S.A., no cargo de eletricista ensaiador III: consta da CTPS e do PPP (Num. 279403463 - Pág. 28 e Num. 279403461 – Pág. 14/15) que o autor laborou sob exposição a eletricidade com tensão acima de 250 volts, de modo habitual e permanente.

Assim, não assiste razão ao INSS, devendo ser mantido o reconhecimento do tempo como especial.

Do período 24/07/2002 a 21/11/2017, laborado na empresa Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ, no cargo de técnico de restabelecimento, técnico de sistemas metroviários e técnico de restabelecimento e corretiva: consta da CTPS, do PPP (Num. 279403499 - Pág. 18 e Num . 279403511– Pág. 10/11) que o autor laborou sob exposição a eletricidade com tensão acima de 250 volts, de modo intermitente.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário aferiu que o autor laborou exposto à eletricidade superior a 250 Volts, contudo apontou que a exposição se deu de modo "intermitente”.

Ressalto, mais uma vez, e, considerando, ainda, as atividades exercidas pelo autor, a exposição intermitente à eletricidade é suficiente para caracterizar a especialidade, no entendimento dessa C. 9a Turma.

Também como já anotado, embora, o INSS tenha alegado questões prejudiciais decorrentes de inexistência de laudo técnico ambiental e inexistência de informação sobre responsabilidade técnica pelos registros ambientais, firmou-se o entendimento que basta a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, uma vez que este é formulado com base nas informações contidas naquele (STJ, Pet 10.262/RS, Primeira Seção, relator Ministro Sérgio Kukina, julgado em 16/02/2017).

Quanto a estes documentos, é importante frisar que deve haver indicação do responsável técnico e que a sua extemporaneidade não é motivo suficiente para afastar a caracterização da atividade especial, cabendo ao INSS o dever de comprovar a inconsistência e/ou a omissão nos formulários (Precedentes do STJ e Súmula 208, TNU).

Observe-se que o PPP da empresa se encontra devidamente assinado pelo representante legal e carimbado pela empresa, sendo devido seu reconhecimento como prova do período especial.

Assim, não assiste razão ao INSS, devendo ser mantido o reconhecimento do tempo como especial.

Do período 10/08/1998 a 19/07/2002, laborado na empresa Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, no cargo de técnico de manutenção: consta da CTPS, do PPP e do Laudo Técnico (Num. 279403499 - Pág. 18, Num. 279403499 – Pág. 36/39 e Num. 279403523 – Pág. 4) que o autor laborou sob exposição a eletricidade com tensão acima de 250 volts, de modo habitual e permanente.

Observo que o autor trouxe aos autos novo PPP da empresa Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM datado de 04/10/2019 (Num. 279403499 – Pág. 36/39), que retificou o PPP anterior (Num. 279403461 - Pág. 28/29) )no sentido de que a exposição a eletricidade nos períodos ocorreu acima de 250 volts.

Observe-se, também, que a alegada extemporaneidade do PPP/laudo não é óbice à sua validade. Nesse sentido, segue o brilhante excerto da ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL, 5001219-27.2021.4.03.6104/ SP (Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, 9a Turma, Data de Julgamento: 26/10/2023, DJEN: 06/11/2023):

O fato de não terem sido produzidos contemporaneamente não invalida suas conclusões a respeito do reconhecimento de tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial. Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte: (AC 0012334-39.2011.4.03.6183, 8a Turma, Desembargador Federal Luiz Stefanini, DE 19/03/2018); (AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento); (AC/ReO 0012008-74.2014.4.03.6183, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Fausto de Sanctis, DE 17/10/2017).

Observe-se, ainda, que os PPPs da empresa se encontram devidamente assinados pelo representante legal e carimbado pela empresa, sendo devido seu reconhecimento como prova do período especial.

Assim, não assiste razão ao INSS, devendo ser mantido o reconhecimento do tempo como especial.

Correção monetária

A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente, conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal, observados os termos dos precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores (Tema 810 da Repercussão Geral do STF e Tema 905 dos Recursos Repetitivos do STJ).

Juros de mora

Conforme disposição inserta no art. 240, CPC, os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02; após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil; e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal, conforme o estabelecido em precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores (Tema 810 da Repercussão Geral do STF e Tema 905 dos Recursos Repetitivos do STJ).

Aplicação única da Selic a partir da EC n. 113 de 08/12/2021

A partir do mês de promulgação da Emenda Constitucional n° 113, de 08/12/2021, a apuração do débito se dará unicamente pela taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3°, sendo vedada a incidência da taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária.

Dos honorários advocatícios recursais

Diante do integral desprovimento do recurso interposto pelo INSS, majoram-se os honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observados os limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo, bem como o disposto na Súmula 111 do STJ.

Prequestionamento

Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

Conclusão

Pelo exposto, nego provimento à apelação do INSS, nos termos da fundamentação”.

(...)

Da eletricidade/Tema 1209

Inicialmente, verifico que quanto ao pedido de aplicação do Tema 1.209 do STF ao caso concreto (RE no 1.368.225/RS), não assiste razão ao agravante.

Primeiramente, o referido tema já foi julgado, não havendo que se falar em sobrestamento. Em segundo lugar, o Tema 1.209 do STF não versa especificamente sobre o agente eletricidade. O precedente paradigma tratou da possibilidade de reconhecimento da aposentadoria especial por periculosidade, tendo como contexto fático a atividade de vigilante, especialmente após a Emenda Constitucional no 103/2019.

Não houve, naquela oportunidade, exame direto acerca do enquadramento da eletricidade como agente físico nocivo. Assim, é juridicamente viável estabelecer distinção entre a controvérsia decidida no Tema 1.209 e a situação em que se discute a exposição a tensões elétricas superiores aos limites historicamente previstos na regulamentação previdenciária.

Embora o debate constitucional envolva a possibilidade de concessão de aposentadoria especial por atividade perigosa, a controvérsia ora examinada apresenta contornos próprios, relacionados especificamente à exposição ao agente eletricidade, historicamente tratado no âmbito da legislação previdenciária como agente nocivo dotado de disciplina específica. A eletricidade não se confunde com mera periculosidade abstrata, podendo ser compreendida como agente físico.

Ademais, o referido tema já foi devidamente debatido no decisum agravado, conforme se verifica do trecho:

“Do pedido de suspensão processual - RE 1.368.225/RS

Com a ressalva do meu ponto de vista pessoal, a determinação da suspensão dos processos feita pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.368.225/RS – Tema 1209, deve ser interpretada restritivamente, alcançando apenas os feitos em que discutida a especialidade da atividade de vigilante.”

No que se refere a possibilidade de reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade, após 06 de março de 1997, vê-se que a decisão monocrática não reconheceu a especialidade com base em periculosidade genérica desvinculada de previsão normativa, mas à luz do conjunto legislativo e regulamentar aplicável ao tempo do labor, bem como da interpretação consolidada acerca da proteção à saúde e à integridade física do trabalhador submetido a tensões elétricas superiores a 250 volts.

A legislação previdenciária estabelece que a aposentadoria especial é devida ao segurado que exerça atividade sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. O regulamento define os agentes nocivos (químicos, físicos ou biológicos), mas tal regulamentação não pode ser compreendida de modo a esvaziar a própria garantia legal de proteção ao trabalhador exposto a condições que impliquem risco efetivo à sua saúde ou integridade.

A eletricidade, especialmente quando caracterizada por exposição a tensões superiores a 250 volts, constitui agente cuja potencialidade lesiva é reconhecida historicamente no ordenamento jurídico, sendo certo que a sua nocividade não se reduz à noção abstrata de periculosidade eventual, mas traduz risco concreto à integridade física do trabalhador.

No que diz respeito à prova da atividade especial, a decisão agravada reconheceu a validade dos Perfis Profissiográficos Previdenciários apresentados, os quais indicam a exposição habitual a tensões elétricas superiores a 250 volts. Trata-se de documento hábil e suficiente à comprovação da especialidade, inexistindo elementos nos autos que infirmem sua credibilidade. A alegação genérica de insuficiência probatória não se sustenta diante da consistência dos documentos analisados.

Assim, verifico que o decisum apreciou de forma adequada a matéria constitucional e infraconstitucional pertinente, inexistindo omissão relevante a ser suprida. Dessa forma, não demonstrado erro de fato, equívoco na aplicação do direito ou omissão capaz de infirmar a conclusão adotada, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada neste ponto.

Juros e correção

Em análise das razões recursais, têm-se que assiste razão ao INSS, no que se refere à incidência das disposições da EC n.136/2025, a partir de sua vigência, uma vez que norma de natureza processual e que, por isso, dotada de aplicação imediata.

Neste sentido, merece prosperar a pretensão recursal, para que a Taxa Selic seja o índice aplicável à correção monetária e aos juros de mora somente até a data de promulgação da referida Emenda Constitucional, momento a partir do qual passa a incidir o novo modelo de correção e indenização da mora, que incidirá a partir da expedição do requisitório até o seu efetivo pagamento, de acordo com as disposições estabelecidas pelo constituinte reformador.

No tocante ao período anterior à expedição do ofício requisitório, mantém-se a aplicação do Manual de Cálculos vigente no momento da liquidação.

Portanto, a decisão merece reforma apenas nesse ponto.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo internodo INSS, para declarar a incidência da EC n. 136/2025, a partir da sua promulgação, quanto ao período compreendido da data da expedição do requisitório até o seu efetivo pagamento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. AFASTAMENTO DO TEMA 1209 DO STF. PROVA POR PPP E LAUDO TÉCNICO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO DA EC 136/2025. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da Autarquia, mantendo sentença que reconheceu períodos de atividade especial pela exposição do segurado à eletricidade acima de 250 volts, com consequente revisão de aposentadoria por tempo de contribuição. O agravante pleiteia suspensão do feito em razão do Tema 1209 do STF, afastamento do reconhecimento da especialidade após 05/03/1997, revisão dos critérios de correção monetária e juros em razão da EC 136/2025 e reforma integral da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir sobre o Tema 1209 do STF e o seu sobrestamento do processo;

(ii) estabelecer se é possível reconhecer atividade especial por exposição à eletricidade superior a 250 volts após 05/03/1997, com base em PPP e laudo técnico;

(iii) determinar o índice aplicável à correção monetária e aos juros, especialmente diante da vigência da EC 136/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasto a aplicação do Tema 1209 do STF, pois o precedente se limita à atividade de vigilante e não examina a eletricidade como agente nocivo, não havendo identidade fática ou jurídica que justifique sobrestamento.

Reconheço que a eletricidade acima de 250 volts constitui agente físico nocivo historicamente previsto na legislação previdenciária, distinto da periculosidade genérica, o que permite o enquadramento da atividade especial mesmo após 05/03/1997.

O PPP constitui-se como prova suficiente da exposição nociva, independentemente de eventual extemporaneidade, desde que contenha responsável técnico e coerência documental, cabendo ao INSS demonstrar inconsistências, ônus não atendido.

O reconhecimento da especialidade nos períodos laborados nas empresas deve ser mantido, pois comprovada a exposição habitual ou intermitente, ambas aptas à caracterização do agente eletricidade.

Reforma da decisão apenas quanto à correção monetária e juros, aplicando a EC 136/2025 a partir de sua promulgação, incidindo o novo regime de atualização e indenização da mora entre a expedição do requisitório e o pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A suspensão decorrente do Tema 1209 do STF restringe-se aos casos que discutem a atividade de vigilante, não alcançando controvérsias sobre exposição à eletricidade.

A eletricidade superior a 250 volts configura agente físico nocivo apto a caracterizar atividade especial após 05/03/1997, desde que comprovada por PPP ou laudo técnico idôneo.

O PPP é documento suficiente para comprovar atividade especial, ainda que extemporâneo, cabendo ao INSS provar eventual inconsistência.

A EC 136/2025 aplica-se imediatamente, incidindo seu regime de atualização e juros a partir da expedição do requisitório até o efetivo pagamento.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 195, §5o; EC 136/2025; CPC, arts. 240, 932, 1.026; CC, art. 406; Lei 9.494/1997, art. 1o‐F; Lei 6.899/1981.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 352; STF, RE 220.742; STF, AI 614.268 AgR; STJ, Pet 10.262/RS; TNU, Súmula 208; TRF3, ApCiv 5001219‐27.2021.4.03.6104; TRF3, AC 0012334‐39.2011.4.03.6183; TRF3, AC/ReO 0027585‐63.2013.4.03.6301; TRF3, AC/ReO 0012008‐74.2014.4.03.6183.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão